Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1000605-48.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Roberta Schneider
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, em favor de Roberta Schneider, submetida, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém a prisão preventiva da paciente, ante a suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei de Drogas.
Aduz o impetrante que, além de inexistirem indícios mínimos de autoria, a decisão que converteu a prisão em preventiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar as condições pessoais favoráveis ostentadas pela paciente, a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP) e o cabimento da prisão domiciliar (art. 318, inciso V, do CPP), tendo em vista que “(...) é mãe de dois filhos menores, sendo que um deles vive com a mesma e depende dela para sobreviver (...)” (id. 30375990, sic).
Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva da beneficiária, com ou sem a fixação de cautelares diversas, ou para que a custódia seja convertida em domiciliar, o que almeja ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
É o relatório.
Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, por isso, a concessão da tutela de urgência reclamada.
Vale consignar que a discussão acerca de ter ou não a paciente perpetrado o delito a ela imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita, e por isso mesmo, a alegação trazida na impetração, destinado a afastar a beneficiária do cenário do crime, pondo-a ao largo da imputação, não comporta exame nesta via estreita do “habeas”.
Em análise, vê-se que Roberta Schneider foi presa em flagrante, conjuntamente a Débora Geisiane Macedo da Fonseca, porque, em tese, estariam a praticar os delitos tipificados no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei de Drogas, na medida em que “(...) a Polícia Militar, em patrulhamento tático, identificou um indivíduo em atitude suspeita, que, ao perceber a presença da Polícia, empreendeu fuga pulando os muros das casas em volta. Mantendo a ronda pela região, avistaram duas moças sentadas em uma calçada, quando, explicando a situação, pediram autorização para adentrarem no quintal da casa para procurarem o suspeito, foi quando percebeu o cheiro forte de entorpecente e ao questionarem as garotas, estas ficaram nervosas. Na garagem estava estacionada a caminhonete S10 preta não sabendo explicar a quem pertencia. Foram apreendidos R$ 377,10 (trezentos e setenta e sete reais) em dinheiro e 01 (um) rádio transmissor, ainda, na caminhonete foram encontradas em torno de 280 kg (duzentos e oitenta quilogramas) de substância análoga à maconha. Ademais, no local foi encontrada razoável quantidade de pasta base de cocaína, bem assim equipamento de rádio transmissor e outros objetos indicativos de tráfico (...)” (id. 30375994, sic).
Dinamizado o contexto fático, nota-se que, além dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva ante o necessário resguardo da ordem pública, à conta da expressiva quantidade e variedade da droga apreendida (280,3 kg de maconha e 584g de pasta-base de cocaína), a realçar a gravidade da conduta, circunstância que, nesta sede de cognição sumária, impede, por sua vez, a submissão da paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, do contexto exposto, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
Por seu turno, no que diz respeito à pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a despeito do fundamento exarado no particular pelo juízo a quo, no sentido de aguardar a realização de estudo psicossocial antes de deliberar no ponto, impõe-se observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, em que concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares alternativas.
Não se pode olvidar que a Suprema Corte cuidou de ressalvar os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, crimes contra os descendentes e, ainda, situações excepcionalíssimas, a demandar, nessa última hipótese, hígida fundamentação, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres que se encontrem em idêntica situação no território nacional.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “(...) a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes” (STJ. HC n. 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 19/06/2018).
No caso em tela, verifica-se que, para além da paciente possuir 02 (dois) filhos menores de idade, sendo um deles de 05 (cinco) anos de idade, consoante certidão de nascimento acostada (Id. 30375991, p. 07), o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco crime contra os descendentes, inexistindo, pois, a situação excepcionalíssima a autorizar inteligência diversa daquela exposta na ordem emanada pelo STF, sobretudo porque a paciente é primária (consulta ao sistema Institucional Primus).
Nessa linha, afigura-se plausível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 318-B e 319, ambos do CPP), caso repute necessário, cabendo-lhe, inclusive, fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à prisão domiciliar e das demais cautelares eventualmente fixadas.
Ante o exposto, defiro a liminar da ordem de Habeas Corpus para substituir a prisão preventiva da paciente Roberta Schneider pela domiciliar, sem prejuízo da imposição pelo juízo a quo de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), caso repute necessário.
Expeça-se mandado de prisão domiciliar em benefício da paciente, clausulado com as cautelas de praxe, cientificando-a do dever de permanecer recolhida em sua residência.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão, em especial a realização de estudo psicossocial.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada